Tribunal: TJSP
Processo: 1132943-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de Cobrança. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.

Valor da causa. Pretensão adstrita aos valores históricos devidos pela somatória das parcelas inadimplidas no contrato de empréstimo de crédito bancário. Emenda. Expressa menção à renúncia de quantias relativas à correção monetária e aos juros de mora constantes do

Ementa:
Ação de Cobrança. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.

Valor da causa. Pretensão adstrita aos valores históricos devidos pela somatória das parcelas inadimplidas no contrato de empréstimo de crédito bancário. Emenda. Expressa menção à renúncia de quantias relativas à correção monetária e aos juros de mora constantes do instrumento negocial. Admissibilidade. Liberalidade que poderá resultar no efeito liberatório da obrigação, caso o devedor realize o pagamento. Limitação proposta pelo próprio credor e que restringe eventual formação de título executivo judicial. Circunstâncias em que inexiste violação do artigo 292, I, do Código de Processo Civil.

Emenda da petição inicial. Manifestação autoral que, nesse sentido, mostra-se suficiente ao preenchimento dos requisitos legais dos artigos 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil.

Reforma da conclusão de primeiro grau. Determinação de prosseguimento da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132943-28.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado AILTON JOSE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132943-28.2018.8.26.0100 -Voto no 43.724
2
Voto no 43.724
Apelação no 1132943-28.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Omni Banco S/A (atual denominação do Banco Pecúnia S/A)
Apelado: Ailton José da Silva
Ação de Cobrança. Indeferimento da petição inicial. Extinção do
processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.
Valor da causa. Pretensão adstrita aos valores históricos devidos
pela somatória das parcelas inadimplidas no contrato de
empréstimo de crédito bancário. Emenda. Expressa menção à
renúncia de quantias relativas à correção monetária e aos juros de
mora constantes do instrumento negocial. Admissibilidade.
Liberalidade que poderá resultar no efeito liberatório da obrigação,
caso o devedor realize o pagamento. Limitação proposta pelo
próprio credor e que restringe eventual formação de título
executivo judicial. Circunstâncias em que inexiste violação do
artigo 292, I, do Código de Processo Civil.
Emenda da petição inicial. Manifestação autoral que, nesse
sentido, mostra-se suficiente ao preenchimento dos requisitos
legais dos artigos 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil.
Reforma da conclusão de primeiro grau. Determinação de
prosseguimento da demanda. Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança, reportada a contrato de
financiamento de crédito bancário, em que a r. sentença indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento
no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que não haveria
razão para a alteração do valor da causa, pois formulou pedido condenatório
em montante certo, sem acréscimo de consectários legais ou contratuais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132943-28.2018.8.26.0100 -Voto no 43.724
3
teria liberdade na fixação de tal pretensão, inclusive porque seria em
benefício da parte devedora.
Assim, postulou o provimento do recurso para a anulação da
sentença, o recebimento da emenda à petição inicial apresentada, mantendo o
valor da causa atribuído, e a determinação de prosseguimento da demanda.
Alternativamente, caso se entenda pela alteração do valor da causa, que lhe
seja concedido prazo para complementação das custas e prosseguimento do
feito.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso deve ser acolhido.
De fato, inicialmente, a autora formulou pedido de cobrança em
que explicita a pretensão histórica de R$ 8.836,24, fundada em instrumento
de financiamento de crédito bancário (fls. 06/09).
No entanto, ainda expressou na parte final de sua petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132943-28.2018.8.26.0100 -Voto no 43.724
4
que postulava o “pagamento integral, com os acréscimos (juros, correção e
mora) previstos no Contrato celebrado entre as Partes” (fl.02), o que
contrasta, à evidência, com aquele pedido mencionado anteriormente.
Respeitado o entendimento de primeiro grau, percebe-se que de
forma oblíqua a autora teria atendido de modo suficiente sua determinação de
emenda, pois, de fato, é de se reconhecer a liberalidade do credor de exigir,
em benefício do devedor, em demanda ordinária de cobrança, quantia inferior
àquela máxima que teria direito, sem acréscimo de juros ou correção
monetária, ao menos até o ajuizamento da ação, de modo que eventual título
executivo judicial formado no processo estaria adstrito exatamente à sua
expressão e, uma vez realizado seu pagamento, teria o efeito de integral
quitação da obrigação estabelecida entre as partes.
Em outras palavras, a despeito do teor da disciplina normativa do
artigo 292, I, do Código de Processo Civil, denota-se verdadeira renúncia de
potencial crédito existente em favor da autora, no que concerne a incidência
de encargos de correção monetária e de juros de mora contratuais, com a
preservação exclusiva do valor histórico ajustado entre as partes no
instrumento de cédula de crédito bancário, o que não se pode tratar como
inadmissível ou vislumbrar suposta hipótese de burla ao regramento
processual.
Com efeito, deflui-se o atendimento integral e suficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132943-28.2018.8.26.0100 -Voto no 43.724
5
especialmente no que tange ao valor da causa decorrente de suposto não
pagamento de prestações do financiamento de crédito e, consequentemente,
aniquilaria a necessidade de apresentação de planilha de cálculos atualizada
(embora apresentada a fls. 64), na medida em que a simples multiplicação da
quantidade de parcelas inadimplidas pela sua importância histórica, sem
acréscimos moratórios, apontaria referido valor de causa assinalado.
Por essa razão, afasta-se a extinção processual decretada, diante
da
regularização
da
emenda à petição inicial, legitimando-se o
prosseguimento do feito em primeiro grau estritamente nos limites da
pretensão autoral.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator